Tribunal: TJSP
Processo: 2184052-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Recurso tirado contra decisão que indeferiu ao autor/agravante os benefícios da justiça gratuita. Posterior prolação de sentença extinguindo a ação. Desaparecimento superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.